Tribunal: STF
Processo: HC 237872
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: EXCEPCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 887.887/TO (e-doc.13).  



    2. Consta dos autos que o paciente teve contra si queixa-crime apresentada pela suposta prática dos crimes dos arts. 139, caput (difamação) e art. 140, caput (injúria), ambos do Código Penal (processo nº 0048083–49.2021.8.27.2729, do 4º Juizado Especial Criminal da Comarca de Palmas/TO).  



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o citado writ no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal ante a violação ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada, disposto no art. 48 do Código de Processo Penal. Salienta que "a Querelante, ao deliberadamente não incluir todos os condôminos que lhe ofenderam em “conluio”, segundo suas próprias palavras, evidentemente que renunciou tacitamente o exercício do direito de ação, estendendo–se a todos os demais, inclusive ao Paciente." Pontua a existência de parecer do Ministério Público Federal favorável ao reconhecimento da ilegalidade (e-doc. 12). 



    5. Requer, no âmbito liminar, seja determinado o sobrestamento do processo-crime, até o julgamento final deste Habeas Corpus. No mérito, busca a declaração de extinção da punibilidade pelo transcurso do prazo decadencial. 



    6. Mediante petição/STF nº 13.516/2024, a impetrante apresentou memorial com pedido de urgência na análise do processo, em razão da designação, pelo Juízo de primeira instância, da realização de audiência de instrução e julgamento no dia 19/02/2024.



    É o relatório.



     Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021, e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Com efeito, no ato apontado como coator, o Ministro Relator, no STJ, compreendeu que a materialidade e os indícios de autoria dos crimes, bem delineados pelas instâncias antecedentes, não permitiriam o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus. Destacou que a alegação de violação ao princípio da indivisibilidade da ação penal não seria verificável prontamente, sendo imprescindível, para tal finalidade, o exame vertical do acervo probatório. Vejamos:



    “O pedido veiculado neste writ não comporta acolhimento. 



    Consoante pacífica jurisprudência desta Corte "[o] trancamento de ação penal pela via de habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, é medida de exceção, só admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios que fundamentaram a acusação, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia" (AgRg no RHC n. 124.325/MG, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/06/2022, DJe 1º/07/2022). No mesmo sentido: RCD no RHC 159.003/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022; AgRg no RHC n. 123.175/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 21/06/2022, DJe 27/06/2022 e RHC n. 163.470/DF, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 21/06/2022, DJe 27/06/2022, v.g).



    Observa-se que, na origem, a Querelante ofereceu queixa-crime contra o ora Paciente, em razão da suposta prática dos delitos de injúria e difamação. A propósito, confira-se o seguinte excerto da exordial acusatória (fl. 28): 



    "Ocorre que no dia 25/10/2021, após uma série de 'indiretas' e 'piadas' ouvidas e lidas no grupo do condomínio conforme conversas anexas, a Querelante tomou conhecimento através da Sra. Jéssica a qual aluga o apartamento que reside, que o Querelado ligou para esta falando que em seu apartamento havia 'gente usando droga' que 'parecia que tava o puteiro todo lá', que 'parecia que tinha uma favela aí dentro', que as atitudes da Querelante 'queimava o condomínio'. 



    Não obstante continuou com as difamações relatando que a Querelante 'estava atendendo cliente serviço sexual' de forma pejorativa e discriminatória, bem como, que chegou a falar com vizinhos do condomínio que estava sendo incomodados por isso, porém, em nenhum momento relatou isso para a Querelante, falando para terceiros e inclusive para a Locadora de sua residência com o claro intuito que esta a expulsasse do condomínio por fatos totalmente alheios a vida do Querelado que restrigem intimamente a pessoa da Querelante.



    (...) 



    Ocorre que o constrangimento ilegal narrado pela Defesa não é de pronta verificação, ou seja, não emerge primo ictu oculi dos autos. Destaco que, neste Tribunal, há precedentes no sentido de que "[n]ão afronta o princípio da indivisibilidade da ação penal privada a ausência de oferecimento de queixa-crime contra todos os internautas que proferiram ofensas contra o querelante, pois não há hipótese de coautoria ou participação nesse caso, e sim existência de delitos autônomos" (AgRg no RHC n. 159.718/PR, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).



    (...) 



    Nesse sentido, o fato de, eventualmente, vários condôminos terem proferido ofensas à Querelante por meio de rede social até pode configurar hipótese de coautoria, mas não necessariamente, conforme premissa extraída da ratio decidendi dos precedentes acima colacionados. Justamente por isso, ainda que haja menção, na peça acusatória, a eventuais atos praticados por outros condôminos – além do Paciente – não é possível divisar, nesta fase processual, se tais condutas estariam ligadas por um vínculo subjetivo, típico de coautoria, ou se configurariam crimes autônomos. 



    Tal análise não prescindiria de exame vertical do acervo probatório, providência esta incabível na via do writ, mormente em se tratando de pedido de trancamento da ação penal, antes mesmo da valoração exauriente da prova por parte das instâncias ordinárias." (e-doc. 13, p. 3-5; grifos nossos).  



    10. Não há ilegalidade a ser reconhecida. A jurisprudência do Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie, nos termos como decidido pelo STJ. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; grifos nossos). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) II. A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III. O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V. Recurso ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017; grifos nossos). 



    11. Ademais, conforme constou do ato apontado como coator, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    12. Por certo, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2013).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator